Tribunal: TJMT
Processo: 1034585-07.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034585-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIANO SIMOES DE SOUZA - CPF: 616.399.821-91 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.513.178/0001-76 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marciano Simões de Souza em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico e deu-lhe provimento, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ao reconhecer a legitimidade da negativa administrativa de reembolso diante da ausência de documentação mínima indispensável à análise do pedido.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição, afirmando, em síntese, que esta Turma deixou de enfrentar a aplicabilidade da Súmula 115 do STJ quanto à inexistência de recurso interposto sem procuração, como também a alegada violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Mencionou ainda a incidência da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, além dos efeitos da revelia declarada em primeiro grau. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença.

Contrarrazões no ID 341987898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1034585-07.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá

Embargante(s):

Marciano Simões de Souza

Embargado(s):

Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em exame, não se identifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado expressamente enfrentou a preliminar de irregularidade de representação processual. A mera ausência de menção expressa à Súmula 115 do STJ não configura omissão, pois o colegiado adotou fundamentação clara ao afastar a tese de inexistência do recurso, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos e precedentes invocados, desde que apresente motivação suficiente.

Cumpre acrescentar, ademais, que a alegada irregularidade de representação processual não subsiste sequer em tese, pois o instrumento de mandato foi regularmente juntado aos autos no ID 324048398 antes do julgamento do recurso inominado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova. O acórdão examinou detidamente os documentos juntados aos autos, concluindo que as notas fiscais apresentadas não continham discriminação do procedimento realizado, identificação do profissional responsável e individualização dos valores, circunstância que inviabilizou a análise administrativa do pedido de reembolso.

Ao reconhecer a insuficiência da prova produzida pelo autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, esta Turma firmou juízo de mérito expresso, inexistindo qualquer silêncio quanto à matéria.

Da mesma forma, o acórdão enfrentou a questão da revelia ao consignar que sua decretação não implica procedência automática do pedido quando o conjunto probatório não se mostra suficiente para formar convicção favorável à parte autora, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Não há, portanto, omissão, mas entendimento contrário à pretensão do embargante.

As alegações de afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 6º, VIII, do CDC e 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição, revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não se identificando qualquer contradição interna entre fundamentos e dispositivo.

Os embargos, portanto, buscam rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, registra-se que o acórdão embargado examinou as teses pertinentes à controvérsia, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos invocados.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026